Tribunal: TJMT
Processo: 1049125-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049125-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (RECORRENTE), ELIENE MARIA DOS SANTOS NERI - CPF: 621.821.701-97 (RECORRIDO), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE COMODORO/MT contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por ELIENE MARIA DOS SANTOS NERI para (i) declarar a nulidade de sucessivos contratos temporários celebrados entre 2019 e 2023, por ausência de concurso público, e (ii) condenar o Município ao pagamento do FGTS referente ao período, com base nos vencimentos pagos à recorrida no último mês laborado de cada ano, a partir de julho de 2019, com correção monetária e juros de mora. A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e requerendo honorários advocatícios de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de contratos temporários sucessivos sem concurso público por mais de quatro anos configura nulidade contratual por desvio de finalidade; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, mesmo diante da nulidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária na Administração Pública é válida apenas em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme exige o art. 37, IX, da CF/88, devendo ser observados os prazos e justificativas legais, sob pena de nulidade.

4.

A Lei Municipal n.o 1.329/2011, art. 131, § 1o, II, prevê que contratos temporários devem ter prazo máximo de um ano e ser motivados por situações excepcionais, o que não ocorreu no caso dos autos, havendo renovações sucessivas e prestação de serviços por mais de quatro anos, o que desvirtua a excepcionalidade e a temporariedade exigidas.

5.

A nulidade dos contratos temporários sucessivos sem concurso público decorre do art. 37, § 2o, da CF/88, sendo pacífico o entendimento de que, apesar da nulidade, é devido ao trabalhador o pagamento dos salários e do FGTS pelos serviços prestados, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90 e jurisprudência do STF no Tema 916 (RE 596478).

6.

Comprovada a ausência de depósitos do FGTS pelo Município durante o período contratual, correta a condenação ao pagamento do FGTS com base nos vencimentos dos últimos meses trabalhados de cada ano, a partir de julho de 2019, conforme cálculos e planilhas constantes nos autos.

7.

Diante do não provimento do recurso, aplica-se o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais, fixando-se honorários advocatícios de 15% sobre o valor corrigido da condenação, sendo o Município isento de custas processuais por força do art. 236 da CNGC-MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A celebração de contratos temporários sucessivos sem justificativa e por prazo superior ao legal, por mais de quatro anos, configura desvio de finalidade e enseja a nulidade contratual nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88.

2.

Declarada a nulidade do contrato por ausência de concurso público, é devido o pagamento do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90, quando comprovada a prestação dos serviços.

3.

O inadimplemento dos depósitos fundiários autoriza a condenação da Administração ao pagamento do FGTS, corrigido e acrescido de juros, conforme os vencimentos dos últimos meses trabalhados de cada ano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o

MUNICÍPIO DE COMODORO/MT

em face de sentença que julgou
procedentes os pedidos de nulidade contratual e de
reconhecimento do
FGTS,
condenando o recorrente
ao pagamento do FGTS, devendo ser tomado por base o vencimento pago a
recorrid
a
, no último mês laborado dos referidos anos, a partir da folha de pagamento referente ao mês de julho de 2019 e subsequentes, com correção monetária e juros de mora

Houve contrarrazões apresentadas na movimentação
267063769
pela manutenção da sentença
e pedido de condenação em honorários advocatícios na ordem de 20%
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Na hipótese dos autos, a parte autora, ELIENE MARIA DOS SANTOS NERI, exerceu suas funções como professora da Educação Básica junto ao MUNICÍPIO DE COMODORO/MT por meio de sucessivos contratos temporários entre os anos de 2019 a 2023, conforme comprovado pelas fichas financeiras e contratações anexadas aos autos.

Conforme dispõe o art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária na Administração Pública somente é válida para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo essencial que os requisitos legais e constitucionais sejam observados. A Lei Municipal n.o 1.329/2011, em seu art. 131, § 1o, II, estabelece que tais contratos devem ocorrer por prazo máximo de um ano e apenas em situações devidamente justificadas.

Contudo, no caso em tela, verificam-se renovações contratuais sucessivas e a continuidade da prestação de serviços por mais de quatro anos consecutivos, sem realização de concurso público, desvirtuando completamente a finalidade excepcional e temporária da contratação. Restou evidenciado, assim, o desvio de finalidade, o que acarreta a nulidade dos contratos com base no art. 37, § 2o, da CF/88.

Dessa forma, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, mesmo diante da nulidade do contrato por ausência de concurso público, é devido ao trabalhador o recebimento dos salários referentes ao período laborado, bem como o depósito do FGTS, conforme previsto no art. 19-A da Lei 8.036/90 e sedimentado pelo STF no Tema 916.

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Verifica-se nos autos que o MUNICÍPIO DE COMODORO não efetuou os depósitos fundiários durante o período em questão. Em razão disso, correta a condenação imposta na origem, que determinou o pagamento do FGTS tomando-se por base os vencimentos pagos à recorrida nos últimos meses trabalhados de cada ano, a partir de julho de 2019 e subsequentes, conforme planilhas e cálculos constantes dos autos.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025